Tribunal: TJPA
Processo: 0001146-09.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11473 - Falsidade Ideológica
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001146-09.2014.8.14.0200

APELANTE: ANTONIO JORGE COLARES CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À FÉ PÚBLICA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Na hipótese dos autos, narrou a denúncia que o ora apelante foi designado para oficiar como encarregado do IPM instaurado pela Portaria nº 005/12-IPM/P-2/9º BPM e, ao fazer a entrega do procedimento, com atraso, teria falsificado as assinaturas dos Cabos PM Félix da Silva Lima e Hélio dos Santos Melo, bem como a do SD PM Amilton Gomes Ferreira, conforme restou atestado, posteriormente, pelos Laudos de Exame Grafotécnicos, acostado aos autos.

2. Da análise das provas colacionadas nos autos, percebe-se que houve a prática do ilícito militar, vez que o apelante praticou a falsificação de assinaturas em Termos de Depoimento de Inquérito Policial Militar – IPM, em desconformidade com a norma penal vigente.

3. inserção de informação falsa em documento público, atenta contra a administração militar e por ser crime formal se consuma com mera apresentação do falso, independentemente do resultado naturalístico. Assim, correta a condenação, quando o conjunto probatório que instrui o processo mostra-se robusto, idôneo e suficiente para comprovar a prática delitiva.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E RECONEHCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DO ART. 72, INCISOS II E III, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988.

2. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

3. Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referente a culpabilidade e circunstâncias do crime, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto, não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada.

4. Ademais, quanto ao pedido de aplicação das circunstâncias atenuantes do artigo 72, incisos II e III, alínea ‘b’, do Código Penal Militar, verifico inaplicáveis ao caso concreto, não havendo demonstração concreta do comportamento meritório do apelante, bem como não haver prova de que tenha buscado, logo após a prática do crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, devendo a pena permanecer no patamar aplicado pelo juízo a quo, por ter sido definida em patamar razoável e adequado ao caso concreto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20 de março 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Antônio Jorge Colares Carneiro
, através de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de multa e pagamento de pena pecuniária, pela prática do
crime de falsidade ideológica
, tipificado no
artigo 312, do Código Penal Militar – CPM
.

Narrou a
denúncia
, ID 6317774, que o denunciado foi designado para oficiar como encarregado do IPM de Portaria nº 005/12-IPM/P-2/9º BPM e ao fazer a entrega do procedimento com atraso constatou-se por meio dos depoimentos dos Cabos PM Félix da Silva Lima, Hélio dos Santos Melo e SD PM Amilton Gomes Pereira que as assinaturas apostas em suas supostas declarações juntadas no procedimento em tela não correspondiam as suas respectivas autorias, conforme restou os laudos de exame grafotécnicos juntados aos autos.

Em depoimentos prestados nos autos, os Policiais Militares Amilton Gomes Pereira, Hélio dos Santos Melo, Rubens Farias de Oliveira e Felix da Silva Lima foram unânimes em afirmar que sequer prestaram declarações ao denunciado, bem como negaram as assinaturas apostas nos termos de depoimento supostamente tomados pelo denunciado.

Interrogado, o denunciado não informou o motivo de ter forjado as assinaturas dos Cabos Félix, Melo e SD Gomes.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 312 e artigo 315 do Código Penal Militar.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16 de janeiro de 2015
, ID 6317775, e a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10 de outubro de 2019
, ID 6317822.

Em 27 de outubro de 2020, ID 6317841, a defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas
razões recursais
, ID 6317841, a defesa requereu a absolvição do apelante, em razão a atipicidade do fato e pela inexistência de ofensa a fé pública ou mesmo pela ausência de dolo específico. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, e a aplicação das atenuantes do artigo 72, incisos II e III, alínea ‘b’, do Código Penal Militar.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6317843, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão exarada pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 12601974, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso, devendo a sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso

de Apelação Criminal
interposto em favor de
Antônio Jorge Colares Carneiro
, através de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar
, que julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de multa e pagamento de pena pecuniária, pela prática do
crime de falsidade ideológica
, tipificado no
artigo 312, do Código Penal Militar – CPM
.

Em suas
razões recursais
, ID 6317841, a defesa requereu a absolvição do apelante, em razão a atipicidade do fato e pela inexistência de ofensa a fé pública ou mesmo pela ausência de dolo específico. Subsidiariamente, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a valoração favorável das circunstâncias judiciais do artigo 59 do código Penal, e a aplicação das atenuantes do artigo 72, incisos II e III, alínea ‘b’, do Código Penal Militar.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À FÉ PÚBLICA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA
:

Neste particular, a defesa objetiva a absolvição do apelante do crime imputado na denúncia, sob a alegação de atipicidade da conduta, vez que não houve qualquer dano ou prejuízo a fé pública, inexistindo qualquer dolo específico a macular o comportamento do agente.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
artigo 312 do Código Penal Militar
prevê o
crime de falsidade ideológica
, nos seguintes termos:

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.

Como se observa, a norma remete ao crime de falsidade ideológica, que tem como objeto jurídico a fé pública e como sujeito passivo a Administração Militar.

Cuida-se de delito formal, onde o resultado se completa com a própria conduta, não havendo relevância a ocorrência de proveito por parte do agente ou efetivo prejuízo para a vítima.

A existência do falso penalmente reconhecido é pressuposto para a sua tipificação. No entanto, a referência ao crime de falsificação completa a capitulação do delito, sendo relevante para a aplicação da pena, visto que o tipo e os limites de penas são diferentes conforme se trate de falsificação de documento, uso de documento ideologicamente falso ou uso de certidão ou atestado ideologicamente falso.

Na falsidade ideológica o documento já existe, sendo nele inseridas ou omitidas declarações relevantes a constar em documentos públicos ou particulares.

Como ensina
Sylvio do Amaral
“
não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica
” (Falsidade Documental, p. 53).

Na hipótese dos autos, narrou a denúncia que o ora apelante foi designado para oficiar como encarregado do IPM instaurado pela Portaria nº 005/12-IPM/P-2/9º BPM e, ao fazer a entrega do procedimento, com atraso, teria falsificado as assinaturas dos Cabos PM Félix da Silva Lima e Hélio dos Santos Melo, bem como a do SD PM Amilton Gomes Ferreira, conforme restou atestado, posteriormente, pelos Laudos de Exame Grafotécnicos, acostado aos autos.

Ao discorrer acerca da
materialidade e autoria do crime
em tela, assim fundamentou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...). É necessário perquirir se há provas de que o réu tenha praticados os crimes que lhe foram imputados. Do interrogatório do acusado e depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, registradas por meio audiovisual, colhem-se as seguintes informações: Depoimento de
Amilton Gomes Pereira
: “
Confirmou que não era sua assinatura constante em um documento
.
O presidente do IPM era o acusado
.
Foi questionado e negou que era sua a assinatura
. Acredita que o mais antigo da guarnição era o Cabo Félix. Este foi indicado pelo acusado para atuar no feito.
Não se recorda de uma outra situação em que tenha prestado depoimento e, ao ler, constatou que algo que constava não estava conforme suas declarações, e aí teria pedido para corrigir e imprimir novamente o termo
.
Não foi colhido seu depoimento por telefone
.
Não houve depoimento
.
Ficou sabendo que estava arrolado no processo quando foi questionado no CPR
.
Foi mostrado o depoimento para o declarante e o declarante disse que não tinha prestado o depoimento e disse que a assinatura que nele constava não era sua
. O motorista da VTR na época do fato acredita que era o SD Carneiro, já falecido. Todos os integrantes da AGU estavam na escala. O motorista era o SD Carneiro. Na ocorrência consta o detalhe do ocorrido, inclusive quem foi que efetuou o disparo contra a vítima.
Parecia que estava escaneando (o documento) e alguém cobriu a assinatura, de modo que dava para ver que não era a assinatura (verdadeira)
. Não sabe dizer se teria ou não prejuízo com a situação. Hoje considera que não teve problema.
Não foi ouvido no procedimento por telefone ou por outra forma
.
Não prestou o depoimento na data constante no documento que teve a assinatura rasurada
. Posteriormente foi ouvido no procedimento.
O conteúdo não era o mesmo nos dois depoimentos, inclusive quanto à autoria do disparo (de arma de fogo)
. Não foi procurado pelo acusado com ameaças ou promessa de vantagem.
Não foi procurado pelo acusado para afirmar que a assinatura constante no termo juntado ao IPM era sua
.
Há um termo de depoimento que não prestou que consta a assinatura como sendo sua, mas que não é, e consta às fls. 132/133 do procedimento policia
l”. Depoimento de
Hélio dos Santos Melo
: “Estava lotado em Breves e foi acionado para fazer uma averiguação de uma assinatura constante de um inquérito policial feito pelo Capitão Colares.
A assinatura não era do depoente
.
Este documento com a assinatura falsa é o termo de fl. 177
.
O presidente do IPM era o Capitão Colares
. Referia-se a um “baleamento” de uma pessoa de Portel. Foi informado que haveria um inquérito sobre o fato.
Não chegou a prestar depoimento por telefone
.
Não sabe se o fato foi apurado por outro meio
.
Não chegou a combinar dia e local para prestar depoimento sobre os fatos
.
Foi informado apenas que seria instaurado um IPM
.
A assinatura era grosseira
.
A princípio foi causado um problema, pois houve risco para a carreira
.
Em nenhum momento o Capitão Colares sugeriu ou indicou fazer escaneamento da assinatura do depoente
. O mais antigo da guarnição do fato investigado (ocorrência) era o Cabo Félix. Não sabe se o Cabo Félix foi indiciado.
Não se lembra de ter acontecido de ter prestado um depoimento e depois, ao ler o termo, verificar o erro
. O motorista era o depoente. Não lembra quem estava escalado para esta função. Não foi omitido de propósito quem atirou na vítima. O próprio autor do disparo admitiu que foi ele.
Depois que foi constatado que a assinatura constante do termo de fl. 177 não era do depoente prestou o depoimento para o acusado, sobre os fatos objeto da apuração
”. Depoimento de
Rubens Farias de Oliveira
: “
Foi detectado a situação que soube posteriormente pelo Comandante do Batalhão, que retornou o procedimento para diligência
.
O depoente não detectou nada
. Foi o Coronel Cintra que repassou a situação.
Assinou documentos nos autos do IPM e o réu não tomou termo de depoimento do declarante
.
O acusado presidia inquérito na época dos fatos, mas não prestou depoimento ao mesmo
. Era comum o encarregado tomar providências no IPM sem conhecimento do escrivão.
Foi o próprio capitão que se encarregou de tomar os depoimentos das testemunhas do IPM, não tendo o depoente acompanhado os mesmos
.
O IPM foi concluído e encaminhado e depois retornou para diligências, quanto então foi detectado que havia assinaturas falsas em termos depoimentos que não tinham sido prestados
”. Depoimento de
Félix da Silva Lima
. “Estava como comandante de uma viatura e foi solicitado o atendimento de uma ocorrência em Portel, relativa ao baleamento de pessoas.
O depoente chegou a efetuar um disparo de arma de fogo que atingiu uma pessoa na perna, que foi levada ao hospital
.
Foi procurado pelo acusado para assinar dois termos de depoimento, relativos a ocorrência mencionada acima, como consta em seu depoimento no IPM
.
O documento tinha data retroativa
.
Não foi ouvido pelo acusado ou o militar Rubens no primeiro termo
.
Assinou apenas um termo de depoimento
.
Não assinou o primeiro termo de depoimento que lhe foi mostrado
. Informou sobre o ocorrido ao acusado, quando do primeiro depoimento.
O acusado não estava e por isso falou com o mesmo por telefone
.
Não combinou data e local para ser ouvido formalmente no IPM
.
Ele não demonstrou preocupação quanto ao prazo para concluir o procedimento
.
Não autorizou que o capitão utilizasse sua assinatura escaneada
.
A falsificação da assinatura do depoente era grosseira
.
Não sabe se isso acarretou prejuízo para o depoente ou terceiros
. O mais antigo da guarnição, na ocorrência a ser apurada no IPM, à época era o depoente.
Não sabe dizer se o que constava no termo de depoimento com assinatura falsa correspondia a verdade dos fatos
. O motorista era o Melo. Não se recorda quem era o escalado para tal função.
Houve um termo de depoimento com a assinatura falsa do depoente, pois não tinha prestado o mesmo
.
Depois houve um outro depoimento que prestou o acusado sobre os fatos
”. Depoimento de
Rui Fernando Menezes Cintra
: “Era comandante do 9º BPM. O batalhão tinha atribuições para homologar os procedimentos de investigação.
Havia só dois oficiais do batalhão, o depoente e o Colares
. Havia déficit de oficiais. Deveria haver sete a nove oficiais. Não havia major ou Tenente na unidade militar.
Não sabe se o acusado agiu dolosamente para prejudicar pessoas ou alterar a verdade dos fatos
.
Após a homologação, a única coisa que mudou foi a autoria, de um policial para outro
. Se viesse sem assinatura não teria nem sido recebido, mas seria retornado para resolver o problema.
Existiam assinaturas
.
Mudou a autoria
. Não percebeu irregularidades.
Depois passou a ter dúvida e pediram apoio ao CPR
. Pode acontecer de incorreção quanto a algum dado e pode ser refeito e corrigido.
O acusado colocou os documentos nos autos, entendendo que houve uso
. Foi o Delegante do IPM.
O IPM foi homologado posteriormente
.
O vício constante do IPM era sanável
.
O IPM não foi anulado
.
O procedimento foi baixado a diligências por causa do vício
.
Os documentos viciados não foram apreciados pelo Ministério Público
.
Foi detectado o vício e foi despachado para novas diligências
.
Até hoje se pergunta por que o acusado teve tal conduta
.
Não tem condições de detectar se todas as assinaturas de termos de depoimento são verdadeiras ou não
. Confia no que consta nos autos. Havia dificuldades para ser fazer o procedimento.
Um Sargento que trabalhava com o depoente suscitou algumas dúvidas e pediram
”. (...). Interrogatório do acusado
Antônio Jorge Colares Carneiro
: Quando foi aberto o IPM, na época, o Cabo Melo alegava suspeição do Comandante. Corriqueiramente havia procedimento contra o mesmo. Ele dizia que o Major Cintra o perseguia.
Era apenas o depoente que apurava os fatos
. Apurou um fato quanto a uma carta anônima imputada ao militar Melo. Ele não gostou. Foi encaminhado para o CPR por cautela, para evitar suspeição. O depoente não tinha nada a ver com a situação. Quando iniciou o procedimento, estando o declarante e o Major Cintra, este entrou de férias, de modo que não podia se ausentar do quartel. O quartel entrou em reforma em outubro e passaram a trabalhar dentro da obra. O depoente ficou como fiscal da obra. Não podia sair do quartel. Também estava coordenando a operação de final de ano.
Todos os três receberam ligação e conversaram com o depoente sobre os fatos
.
Pediu autorização dos três militares para utilizar as assinaturas dos mesmos
.
Não informou nos autos que a assinatura era escaneada
.
Houve um erro, pois quem estava escalado como motorista era o Cabo Melo e quem estava dirigindo era o Carneiro
.
A autoria do disparo foi trocada
.
O erro foi do declarante que constou o nome errado
.
Foi excluído da Polícia Militar por conta dos fatos narrados nos autos
.
Não inseriu informações indevidas nos autos
.
Assume que errou ao constar o nome errado do policial
.
Mudou somente a autoria
. Estabeleceu um cronograma para oitiva dos militares. Tinha dificuldades para agendar as audiências com os militares que deveriam ser ouvidos. O Melo dizia que iria alegar suspeição do declarante no procedimento. Tinha prazo para concluir o IPM. O depoente entregou o procedimento dentro do prazo. Não havia depoimentos dos investigados em outros procedimentos. (...).
O documento encaminhado para a perícia não o foi em cópia autenticada
.
Houve erro do depoente ao indicar o autor do disparo, com base na escala de serviço que tinha
. O SD Félix é que efetuou o disparo que atingiu o cidadão.
Os três militares autorizaram o depoente a colocar as assinaturas escaneadas
.
Melo e Amilton questionaram quanto a legalidade desse procedimento e o depoente disse que não era usual esse procedimento, mas que não era ilegal
”. (...). No caso,
o acusado inseriu declarações falsas, fazendo constar que os militares Hélio dos Santos Melo, Félix da Silva Lima e Amilton Gomes Pereira teriam comparecido em sua presença, nos dias 15 e 17 de janeiro de 2013 e prestado determinados depoimentos para esclarecer fatos de interesse da administração militar
(fls. 11, 12, 72, 73 e 77/79).
Por certo que os depoimentos dos militares versavam sobre fato juridicamente relevante, pois se buscava, no Inquérito Policial Militar, apurar possível prática de crime militar, que poderia subsidiar uma ação penal. Ou seja, o acusado produziu provas falsas para instruir Inquérito Policial Militar, inserindo em documentos públicos declarações falsas, que não correspondiam a verdade
. (...)
.” ID 6317822-6317824.
Grifei

Da análise das provas colacionadas nos autos, percebe-se que houve a prática do ilícito militar, vez que o apelante praticou a falsificação de assinaturas em Termos de Depoimento de Inquérito Policial Militar – IPM, em desconformidade com a norma penal vigente.

É cediço que a punição prevista no
artigo 312, do Código Penal Militar
, para o agente que “
omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar
”, somente pode incidir a título de dolo, mas se exige o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de “
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
”.

Como demonstrado no caso em análise, verifica-se que o apelante, por livre vontade e plenamente consciente, alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante em benefício próprio, com vistas a impedir o iminente escoamento do prazo para apresentação das conclusões do IPM, sendo incabível, assim, afastar a condenação que ora lhe recai.

Versando sobre a matéria, encarto jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312, CAPUT, CPM. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -
Demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do crime, de forma eficiente, por meio de provas documentais e testemunhais, impõe-se a condenação do apelante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas
. 2 -
Se o acusado assinou e datou documento público, subscreveu as declarações ali contidas, praticando a elementar do delito de falsidade ideológica, consistente em fazer inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita
. 3 - Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 20160110525374 DF 0007209-44.2016.8.07.0016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 22/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: 200/238).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÕES MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
Não há que se falar em atipicidade da conduta ou insuficiência de provas da autoria, pois demonstrado no acervo probatório que o apelante cometeu o crime de falsidade ideológica, uma vez que, concorreu para a prática de inserir, em documento público, declaração falsa consistente em endereço residencial, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
. Condenação mantida. II - (...).
(TJ-MS - APR: 00013634720178120024 MS 0001363-47.2017.8.12.0024, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 30/06/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/07/2020).
Grifei

Com efeito, inserção de informação falsa em documento público, atenta contra a administração militar e por ser crime formal se consuma com mera apresentação do falso, independentemente do resultado naturalístico. Assim, correta a condenação, quando o conjunto probatório que instrui o processo mostra-se robusto, idôneo e suficiente para comprovar a prática delitiva.

Pretensão
absolutória não acolhida
.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL E RECONEHCIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DO ART. 72, INCISOS II E III, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado singular aplicou ao apelante a
pena-base
no patamar de
03 (três) anos de reclusão
, quanto ao
crime de falsidade ideológica
, a qual se tornou
definitiva
, por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas no caso.

O
regime inicial de cumprimento da pena
foi estabelecido no
aberto
.

Contudo, com fulcro no
artigo 44 do Código Penal
, o juízo primevo substituiu a pena privativa de liberdade por (02) duas penas restritivas de direitos, consistentes em pena de multa, no patamar de 30 (trinta) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser recolhida em favor do fundo penitenciário nacional, e outra de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, a ser paga em favor de entidade de assistência social sem fins lucrativos.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 69 do Código Penal Militar
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
.

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referente a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
.

Ademais, quanto ao pedido de aplicação das circunstâncias atenuantes do
artigo 72, incisos II e III, alínea ‘b’, do Código Penal Militar
, verifico inaplicáveis ao caso concreto, não havendo demonstração concreta do comportamento meritório do apelante, bem como não haver prova de que tenha buscado, logo após a prática do crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, devendo a pena permanecer no patamar aplicado pelo juízo
a quo
, por ter sido definida em patamar razoável e adequado ao caso concreto.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
o apelante a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso interposto em favor de
ANTÔNIO JORGE COLARES CARNEIRO
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora combatida, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2023